Tribunal: TJSP
Processo: 1039322-69.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação e fazer c.c. indenização por danos morais – Empréstimo bancário consignado - Pretensão fundada em indevida anotação do nome da autora em banco de dados de órgão de proteção ao crédito – Notícia de descumprimento de ordem judicial prolatada em ação anterior ajuizada para obter limitação de descontos - Prevenção da 11a Câmara de Direito Privado em face do julgamento

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação e fazer c.c. indenização por danos morais – Empréstimo bancário consignado - Pretensão fundada em indevida anotação do nome da autora em banco de dados de órgão de proteção ao crédito – Notícia de descumprimento de ordem judicial prolatada em ação anterior ajuizada para obter limitação de descontos - Prevenção da 11a Câmara de Direito Privado em face do julgamento do Agravo de Instrumento no 2071521-15.2016.8.26.0000 – Recurso não conhecido com determinação de distribuição a C. Câmara preventa.